Tribunal: STF
Processo: AI 677580
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO COM DATA DE PROTOCOLO ILEGÍVEL. 


A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que a formação integral do traslado deve processar-se perante o tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de instrumento, não se admitindo sua juntada posterior nesta Corte. 




Agravo regimental a que se nega provimento.